Tribunal: TJDFT
Processo: 0745461-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. LEGALIDADE DO ATO COATOR. INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUISITOS. PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. PERICULUM LIBERTATIS. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva exige, nos termos do art. 312 do CPP, a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, bastando o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
2. O cometimento do crime, em tese, durante o cumprimento de pena imposta por condenação prévia evidencia, de forma concreta, o risco social e à ordem pública, diante da alta probabilidade de reiteração delitiva.
3. Diante das circunstâncias pessoais do acusado, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, sendo irrelevante que possua residência fixa ou filhos menores.
4. Ordem denegada.